Tribunal: TJPA
Processo: 0803842-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803842-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL ARAUJO ATACADO E VAREJO LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A notificação extrajudicial devolvida com a informação “ausente” não é válida para fins de constituição em mora do devedor, uma vez que o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral e o esgotamento de tentativas. Não constituída a mora do devedor, requisito indispensável para a procedibilidade da ação de busca e apreensão, revela afronta à sumula 72 do ATJ.

A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título em secretaria. Precedentes do STJ e do TJPA.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803842-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: COMERCIAL ARAÚJO ATACADO E VAREJO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S/A

em face da Decisão Monocrática de Id. 9006070, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (processo nº 0801450-91.2022.8.14.0006), na qual foi dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL ARAÚJO ATACADO E VAREJO LTDA, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL E ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA 72 DO STJ. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

1- A notificação extrajudicial devolvida com a informação “ausente” não é válida para fins de constituição em mora do devedor, uma vez que o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral e o esgotamento de tentativas. Não constituída a mora do devedor, requisito indispensável para a procedibilidade da ação de busca e apreensão, revela afronta à sumula 72 do ATJ.

2- A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título em secretaria. Precedentes do STJ e do TJPA.

3- Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões (Id. 9351384), alegou que a notificação extrajudicial está em congruência com a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi enviada para o endereço informado no contrato e acompanhado de Aviso de Recebimento, além de haver demonstrado o inadimplemento da agravada, comprovando-se, assim, a mora.

Ao final, pugnou conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 9784232, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a não comprovação do preparo recursal, tendo em vista que deveria ter juntado concomitantemente o relatório de conta do processo e, no mérito, pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso, ante a não comprovação dos requisitos para deferimento da busca e apreensão.

Em despacho de Id. 10157264, determinei a intimação do agravante para apresentar o relatório de custas do processo, a fim de verificar se a guia juntada e o boleto pago corresponde de fato ao preparo do recurso.

O agravante juntou o relatório de custas no Id. 10231790.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de deserção do recurso, que antecipo não merecer acolhimento.

Explico.

De fato, sabe-se que o preparo recursal deve ser comprovado com o relatório de contas, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Todavia, por se tratar de vício sanável, tendo em vista que seria apenas uma complementação da documentação exigível, determinei a intimação do agravante para que assim o fizesse, antes de considerar o recurso inadmissível por deserção, conforme determina o art. 932, parágrafo único, do CPC.

Assim, tendo o agravante cumprido a determinação dentro do prazo, acostando a documentação exigível de forma completa, fora sanado o vício, por conseguinte, não há falar em deserção e não conhecimento do recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar contrarrecursal de deserção.

Passo à análise do recurso de Agravo Interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

O agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Quanto à notificação extrajudicial, conforme consignei da decisão atacada e como destacado neste recurso, a súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Todavia, ressalto que há bastante tempo o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor” (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).

Desse modo, consta dos autos que a notificação, apesar de enviada ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes, não foi efetivamente entregue ao agravado, exatamente por ter retornado com o aviso de “AUSENTE”, pelo que não é possível considerar-se que a mora chegou a ser constituída, a fim de ensejar o cabimento da ação de busca e apreensão em tela.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de
encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso.” (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 - MORA - COMPROVAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DEVEDOR AUSENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE. Na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora na ação de busca e apreensão poderá ser comprovada mediante a apresentação de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço do cliente conforme consta do contrato, dispensada a exigibilidade de que a subscrição contida no documento seja da pessoa do destinatário. Embora não se exija a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual.
A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora,
o que, em autos de ação de busca e apreensão, induz a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e § 3º, do CPC).”

(TJ-MG - AI: 10000191261981001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)”

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO
AUSENTE
. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada.
Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em
mora
, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “
ausente
” (fl. 42).
Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de
busca
e
apreensão
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70079581369, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020).”

No caso, caberia ao banco agravante esgotar as tentativas de notificação e, assim, constituir o devedor em mora. E, apesar de parte agravada impugnar o documento apresentado em Agravo Interno, o recorrente, desde o juízo de origem, apresentou o histórico da notificação extrajudicial nos correios (Id. 48866819 dos autos de primeiro grau), onde constam as mesmas datas informadas no documento de Id. 9351386). Todavia, apesar de se levar em consideração que houve tentativa de entrega da notificação extrajudicial por 3 (três) vezes no endereço fornecido pelo contrato, observa-se que o banco não comprovou a notificação do agravado por outro meio, tal como o protesto ou edital. Dessa forma, resta ausente a prova da constituição do devedor em mora e, portanto, não há falar em preenchimento dos requisitos para deferir a liminar de busca e apreensão.

Outrossim, desde a análise em cognição sumária, ratificada na decisão de mérito do Agravo de Instrumento, consignei a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário na Secretaria do Juízo de origem. Isso porque, entende-se pela necessidade de ser a via original da cédula de crédito bancário, tendo em vista que se tratar de um título de crédito que instrui a ação de busca e apreensão e, por ser o processo eletrônico, não há como aferir a originalidade do referido instrumento.

Ademais, destaco que não houve qualquer justificativa plausível para que tal providência não fosse tomada, bem como não consta qualquer informação ou certidão de que fora cumprida tal determinação no presente recurso ou no juízo
a quo
.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 19 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/09/2022